Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705546-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A não inversão do ônus da prova, para concretizar a sua distribuição dinâmica, como pretendido pelo recorrente, não acarretou cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença, eis que a comprovação do alegado poderia ser realizada pelo próprio autor/recorrente e o conteúdo dos autos foi objeto da devida análise pela MM. Juíza sentenciante. Acrescente-se que não há determinação legal para que os veículos do DER tenham dispositivo de posicionamento global instalado, nem qualquer outra indicação para manter registros sobre seu posicionamento para as partes. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. Confirma-se a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e, consequentemente, manteve o auto de infração no G00050492, por condução de veículo sob influência de álcool (art. 165 do CTB), bem como os efeitos dele decorrentes. 3. A Resolução CONTRAN no 206/2006 orienta que em hipótese de negativa do condutor em realizar teste de alcoolemia, como no exato caso dos autos, a infração poderá ser caracterizada mediante obtenção, pelo agente público, de outras provas, nos termos do anexo da referida norma. 4. No caso dos autos, ficou demonstrado que o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo que o agente de trânsito descreveu que o condutor estava com os olhos vermelhos, mas não pôde incluir outros elementos, visto que houve evasão do local da fiscalização. Assim, a despeito da indicação de identificação de apenas um sinal de alteração da capacidade psicomotora naquele auto, tal circunstância é justificada e determinada, inclusive, pela fuga do condutor do local da abordagem. 5. Dada a presunção de legalidade e veracidade dos atos do agente público que autuou a infração de trânsito, bem como do próprio processo administrativo, que tramitou respeitando a ampla defesa e o contraditório, até a decisão final do CONTRADIFE, na qual ficou assentado, como já dito, que o ato estava íntegro e a aplicação da penalidade escorreita, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a nulificar o auto de infração. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.” O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega que o acórdão ora recorrido violou os princípios da legalidade e da ampla defesa e do contraditório, sob argumento de que a autuação do condutor seria irregular. Aponta ofensa aos art. 5o, incisos II, XXXV, XXXIX, LV; 22, inciso XI; e 37 da Constituição Federal. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para aguardar a decisão do leading case (RE 1.224.374) em que se discutia a constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro incluído pela Lei 13.281/2016. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 1.079 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário paradigma, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente), sendo fixada a seguinte tese: “Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)” Assim, não obstante os argumentos recursais, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal